Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EXIGÊNCIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. VÍCIO SANEADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Se o acórdão recorrido padece de vício, mostra-se incontornável a necessidade de proceder-se ao respectivo saneamento.
2. No caso, a exigibilidade dos honorários advocatícios foi indevidamente suspensa, ante a falsa premissa de que a parte litigava sob o pálio da assistência. 2.1. Constatado que a concessão de tal benesse havia sido indeferida, resulta equivocada a referência à suspensão da exigência da referida verba, sendo necessário o devido saneamento do acórdão, com a supressão do trecho a tanto correspondente.
3. Embargos conhecidos e providos.